Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702845-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YASMIN SIMOES NERI LEAL IMPETRADO: COMISSÃO DE CONCURSO JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por YASMIN SIMOES NERI LEAL contra ato coator atribuído ao Presidente da Comissão do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, Desembargador Angelo Canducci Passareli, consistente no indeferimento da inscrição preliminar da impetrante no certame. Narra a impetrante que solicitou sua inscrição preliminar no referido concurso, tendo o CESPE/CEBRASPE enviado, por e-mail, a confirmação do seu recebimento. Aduz que, ao tentar consultar o local da prova objetiva, na presente data, que ocorrerá no domingo próximo, 5 de fevereiro de 2022, foi surpreendida com a informação de que a inscrição não foi efetivada, sem que tenha recebido qualquer comunicação pessoal acerca do indeferimento da inscrição. Salienta que não consta do site ou das relações – preliminar e definitiva – das inscrições deferidas, nem mesmo na página de acompanhamento (acessível apenas pelo candidato, de forma individual e sigilosa), informação acerca do motivo do indeferimento, o que viola não só o dever de transparência e de publicidade, como também o de motivação dos atos administrativos. Assevera que o fato de não ter sido impugnado na via administrativa dentro do prazo previsto no Edital n. 2-TJDFT (9 a 10 de janeiro de 2023), não torna válido um ato nulo por vício de forma. Requer, em liminar, “a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do CPC e art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, a fim de que se suspenda o ato ilegal de indeferimento da inscrição preliminar da impetrante, para determinar que a autoridade coatora defira a inscrição da autora, com a observância de todas as consequências daí advindas, dentre elas a inclusão do nome da impetrante na lista de candidatos com inscrição deferida, bem como autorização para que a impetrante realize a prova objetiva do XLIV Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do TJ-DFT, a qual será realizada no vindouro dia 05/02/2023”. Decido. Concedo os benefícios da gratuidade de Justiça. A nova Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009), em seu art. 7o, III, reza que o juiz, ao despachar a petição inicial, ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Na espécie, nesse juízo prévio e inicial, não identifico os requisitos atinentes ao citado preceptivo legal, aptos a justificar o deferimento da liminar. O item 6.2 do edital do concurso dispõe acerca da inscrição preliminar do concurso, constando do item 6.2.7.1 que “não haverá, sob nenhum pretexto, publicação em edital das razões de indeferimento de inscrição e de eliminação de candidato.” O item 6.3, ao cuidar das disposições gerais sobre a inscrição preliminar do concurso é claro, no subitem 6.3.2., que para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá enviar, por upload, imagens dos documentos exigidos por meio de link específico. Confira-se: 6.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO PRELIMINAR NO CONCURSO PÚBLICO 6.3.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. 6.3.2 Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. 6.3.2.1 Para fins do disposto na alínea ?b? do subitem 6.3.2 deste edital serão considerados documentos de identificação aqueles relacionados no subitem 10.6 deste edital. 6.3.2.2 O documento mencionado na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital deverá, além de conter foto e assinatura, comprovar, de forma clara, que a nacionalidade é brasileira ou portuguesa ou que a naturalidade é de cidade/UF do Brasil. Documentos que não contenham as informações mencionadas, tais como o modelo anterior da CNH, não serão aceitos. [...] 6.3.3 Para efetuar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá, ainda, informar o número do seu CPF e enviar fotografia individual, datada recentemente, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros. 6.3.3.1 A fotografia de que trata o subitem 6.3.2.5 deste edital será utilizada para cumprir o disposto no inciso III do art. 23 da Resolução CNJ no 75/2009 e para fins de identificação durante a realização das provas. 6.3.3.2 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da fotografia. [...] 6.3.3.4 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar, no período acima mencionado, novo envio de uma foto que atenda às determinações do sistema. [...] Em princípio, a impetrante não comprovou o cumprimento de todas as exigências para o deferimento da inscrição preliminar, com o upload dos documentos solicitados. O e-mail recebido pela Impetrante trata-se de confirmação da solicitação da inscrição (ID Num. 43111849 - Pág. 1) e não confirmação da própria inscrição, conforme consta do texto que a acompanhou, expresso no sentido de que a inscrição só seria efetivada após validação dos dados e confirmação do pagamento, que embora realizado, não tem o condão de levar à conclusão de que todos os documentos foram encaminhados. Registre-se que o acompanhamento da efetivação da inscrição definitiva e do prazo para a interposição de recurso contra o seu indeferimento é de responsabilidade exclusiva do candidato. Assim, não vislumbro a fundamentação relevante exigida para o deferimento da tutela provisória pleiteada, razão por que INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador Waldir Leôncio Júnior Em plantão judicial